Tribunal: TCU
Processo: 022.802/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9400/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Orlando César Mantese: 1. Processo TC- Processo 022.802/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto de Paula Paranhos (XXX.247.008-XX); Orlando César Mantese (XXX.099.568-XX); Péricles Andrade de Faria (XXX.150.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se houve violação ao regime de dedicação exclusiva por parte do sr. Orlando César Mantese desde o início do regime de trabalho de dedicação exclusiva, haja vista sua atuação como sócio-gerente da empresa Cetip - Centro de Terapia Intensiva Pediátrica Ltda. (CNPJ 02.824.123/0001-72).